Tribunal: TJMT
Processo: 0057360-30.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0057360-30.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), JOAO LEANDRO LUSTOSA - CPF: 070.053.691-49 (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GARIGLIO - CPF: 672.657.078-34 (APELADO), JOSE DE FREITAS ALVES - CPF: 007.964.331-00 (APELADO), JUCELENE RUIZ - CPF: 383.689.601-00 (APELADO), LEONILDE APARECIDA POSTAL - CPF: 482.144.341-49 (APELADO), LOURIVAL RESENDE MONTEIRO - CPF: 209.681.676-91 (APELADO), MARIA CRISTINA LUCINIO VOLPI - CPF: 407.082.921-00 (APELADO), MERCY DO AMARAL registrado(a) civilmente como MERCY DO AMARAL - CPF: 016.177.700-78 (APELADO), ENERACY DE CASTRO AMARAL - CPF: 388.079.201-15 (APELADO), SANDRA MARA AMARAL DA SILVA - CPF: 388.079.121-04 (APELADO), LUCIANO MERCY DO AMARAL - CPF: 817.161.331-49 (APELADO), EDSON HOR MILL DO AMARAL - CPF: 004.545.201-66 (APELADO), RAFAEL GESUALDO GARIGLIO - CPF: 815.231.901-59 (APELADO), RONALDO VOLPI - CPF: 537.213.141-15 (APELADO), ESPOLIO DE MERCY AMARAL (APELADO), ESPOLIO DE SANDRA MARA AMARAL DA SILVA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CEZAR AUGUSTO DA SILVA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0057360-30.2013.8.11.0041- Capital

Apelante
: HSBC Bank Brasil S.A

Apelados
: João Leandro Lustosa e Outros.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO.

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1075 DO STF. DESCABIMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO.

ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. LIMITES TERRITORIAIS DA SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA
ERGA OMNES
. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. DESNECESSIDADE. ÍNDICES PREVISTOS NA SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA ATÉ O ENCERRAMETNO DA CONTA BANCÁRIA OU CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe a suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva se já julgado o recurso repetitivo (Tema
1075 do STF) que

fundamentou o pedido suspensivo.

É posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tem 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva.

Consolidou, também, a Corte Cidadã, quando da
análise do Recurso Repetitivo n 1.243.887-PR (
Tema 948)

que em ação civil pública

proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, todos beneficiados pela sentença coletiva possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença independentemente de serem filiados à Associação promovente, sendo, assim dispensável que o poupador seja

filiado ao IDEC
.

A sentença coletiva proferida em ação civil pública referente aos expurgos inflacionários

tem eficácia
erga omnes
para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao poupador

propor

o cumprimento de sentença

individual em comarca diversa daquela em que foi proferida a decisão.

É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título executivo os beneficiários e os critérios de cálculo a serem aplicados na correção dos saldos da caderneta de poupança, sendo necessária para apuração do valor devido, meras operações aritméticas.

Havendo expressa menção no dispositivo da sentença exequenda

quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do
quantum debeatur
, não há que se falar em ilegalidade

na incidência do encargo, que

incidirá até a data de encerramento da conta-poupança, ou não sendo informado o termo final, até

a data da citação na ação civil pública.

É devida a correção do crédito exequendo dos expurgos inflacionários em fase de cumprimento de sentença, conforme reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo no 1.392.245/DF.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0057360-30.2013.8.11.0041- Capital

Apelante
: HSBC Bank Brasil S.A

Apelados
: João Leandro Lustosa e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença individual promovido por João Leandro Lustosa e outros, extraída da ação civil pública n. 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial e acolheu parcialmente a impugnação apresentada, reconhecendo o excesso de execução,

determinando a restituição de R$ 55.382,10 (cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta dois reais e dez centavos) ao executado, bem como o levantamento do saldo remanescente em favor dos exequentes, declarando extinto o processo de execução , nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Inconformado, recorre o executado, ora apelante, sustentando, preliminarmente, a irregularidade processual do apelado Joao Leandro Lustosa

e a ilegitimidade ativa dos exequentes por carecer da demonstração da existência de vinculo com o IDEC, e da necessidade de autorização do associado à entidade de classe para ajuizamento da ação de cumprimento/liquidação proferida em ação coletiva. Nesse ponto, defende a inaplicabilidade do julgamento proferido pelo STJ no REsp n. 1.391.198-RS, fazendo-se necessário o
distinguishing
, afim de aplicar a regra do art. 5o, inc. XXI, da CF/88 e do art. 16 da LACP.

Segue defendendo

a necessidade de instauração de procedimento de liquidação da sentença genérica, e por tal fundamento questiona a inexequibilidade do título apresentado.

Alega

que os efeitos da sentença não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo.

No mérito, pontua

o excesso de execução nos cálculos homologados, em razão da indevida inclusão de juros remuneratórios no cumprimento de sentença, porque não previstos no titulo executivo,

além de no calculo da correção monetária esta inserido índices não contidos na decisão exequenda.

Ao arremate,

assenta a necessidade do

sobrestamento do julgamento nos termos doa Tema 1075 do STF, ou, alternativamente, em sendo submetido a julgamento, o provimento do recurso.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões pelo apelado (Id n. 81211594).

Instada a manifestar quanto a preliminar recursal de irregularidade processual, sobreveio petitório de Id n. 93313490, sanando o vício apontado.

Em seguida, vieram os autos cls.

para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá

24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0057360-30.2013.8.11.0041- Capital

Apelante
: HSBC Bank Brasil S.A

Apelados
: João Leandro Lustosa e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença com fundamento em sentença prolatada pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP, em ação civil pública coletiva por meio da qual o Banco Bamerindus do Brasil, atual HSBC Bank Brasil S.A,

foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

A parte autora ajuizou a demanda sustentando que a sentença

exequenda determinou que o Banco Apelante

pagasse a correção monetária no percentual de 42,72%, aos poupadores que mantinham conta poupança na primeira quinzena de fevereiro de 1989 (Plano Verão), para tanto, apresentou planilha de cálculo do valor supostamente devido na execução.

O Banco ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença afirmando que seria indispensável a instauração de prévia fase de liquidação, assim como,

alegou a

ilegitimidade ativa dos exequentes, e, subsidiariamente, pontuou o excesso de execução.

Em seguida, a magistrada
a quo
proferiu sentença acolhendo em parte o incidente, para determinar a
restituição de R$ 55.382,10 (cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta dois reais e dez centavos) ao Banco,

bem como o levantamento do saldo remanescente em favor dos exequentes,
e julgou extinto o cumprimento de sentença
, com fulcro art. 924, inc. II, do CPC.

Não concordando com o édito judicial,

insurge-se a instituição bancária, ora apelante. Nas razões recursais sustenta várias questões preliminares que serão enfrentadas inicialmente, e no mérito, alega o excesso de execução.

Preliminares

1.

Suspensão do julgamento

Inicialmente, não é o caso de suspensão de julgamento do presente recurso, tampouco do cumprimento da sentença da ação coletiva originária, vez que já julgado os recursos repetitivos que tratam da matéria, notadamente o Tema 1075 do STF, o qual fundamentou o pedido suspensivo.

2.

Irregularidade na

representação processual.

A irregularidade na representação processual foi sanada por meio dos documentos de Id n. 93313490, razão pela qual, resta superado o vício

apontado.

3.

Ilegitimidade ativa

Questiona a instituição apelante, a legitimidade ativa dos apelados por carecer da demonstração da existência de vínculo associativo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
-
IDEC, e da necessidade de autorização à entidade de classe,

para ajuizamento da ação de cumprimento/liquidação proferida em ação coletiva. Nesse ponto, defende a inaplicabilidade do julgamento proferido pelo STJ no REsp n. 1.391.198-RS, fazendo-se necessário o
distinguishing
, afim de aplicar a regra do art. 5o, inc. XXI, da CF/88 e do art. 16 da LACP.

Referida questão resta, pois, superada, porque é posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tem 724), que reconhece

a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença. Referido paradigma não se aplica apenas aos poupadores do Banco do Brasil, como advoga o apelante, pois apesar do citado repetitivo ter tratado de ação civil pública relacionada à referida instituição bancária, os limites

subjetivos do titulo judicial não se lhe vinculam, pois cuida-se da

mesma situação jurídica discutida nestes autos, aplicável, por analogia ao presente, sendo prescindível o
distinguishing
.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça, em caso análogo senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA

DO CONSUMIDOR

-

EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC –

POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP

1.391.198/RS (TEMA 724
) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 )- CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA - POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL -

MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE –

PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE –

PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE –

ART. 5,o LXXVIII, DA CF –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A liquidação e a execução individual de sentença

genérica

prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos

e

a

eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos,

mas

aos

limites

objetivos

e

subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e

a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (REsp n. 1.243.887/PR).

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC.

A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS – Tema 723), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (repetitivo REsp 1392245/DF).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

(RAI n.

1015675-71.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

j. 10.11.21 - negritei)

Assim, a decisão não restringiu o seu alcance aos consumidores vinculados ao IDEC, tampouco exige-se que apenas os associados que tenham dado autorização expressa à entidade representativa para a propositura da ação ordinária coletiva, poderiam executar o título judicial. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento sob o rito dos recursos repetitivos,

definiu no
Tema 948
que em ACP proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução de sentença todos os beneficiados pela sentença, independentemente de serem previamente filiados ao IDEC, e prescinde de autorização dos associados como se infere:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA
.
DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL.
NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2.
As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária
(p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo). 3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial”.
(REsp 1362022/SP, 2a Seção. Rel. Ministro Raul Araújo, , j. 28.04.21)

Logo, nesse diapasão, todos os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus no território nacional no período delimitado pela condenação, tem legitimidade ativa para executar a sentença coletiva, além de que não é necessária a autorização para manejo da execução,

posto que não

são aplicáveis as

conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos

RE 573.232/SC e RE 612.043/PR, por se tratar a
ratio decidendi
distinta (
distinguishing
) do caso em exame, como alhures esclarecido.

4.

Limites da competência

Diz o apelante, que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, da qual foi extraído o título executivo executado, não podem se estender para além dos limites territoriais do Órgão Julgador, já que não constou nenhum elemento objetivo ou subjetivo que expanda seus efeitos para poupadores que mantiveram aplicação foram do referido território geográfico.

Todavia, não prospera tal alegação, na medida em que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes, ou seja, para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença. Inclusive, quando do julgamento do Tema 1075, o Plenário do STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85, que restringia os limites da sentença proferida em ação civil pública coletiva ao território do órgão prolator, vejamos.

“
É inconstitucional o art. 16 da Lei no 7.347/85, na redação dada pela Lei no 9.494/97. É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator.
” (STF. Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema 1075)

Nesse ponto, transcrevo excerto desta 3a Câmara de Direito Privado, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NOMEOU PERITO PARA REALIZAR CÁLCULOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC

– NÃO OCORRÊNCIA

(TEMAS 723 E 724 DO STJ) –

EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR
– RESP. 1.391.198 –

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo no 1.392.245/DF, já assentou o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
.( RED n.

1003438-05.2021.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.21 - negritei)

5.

Necessidade de Liquidação de Sentença

Nesse ponto, diz que a execução de origem não está respaldada em título executivo judicial (apto a iniciar a execução forçada), nem tampouco comporta liquidação por meros cálculos, conforme art. 509, §2o, do CPC, que se trata de sentença genérica, que depende de liquidação dos danos experimentados.

De fato, a sentença genérica proferido em ação civil pública coletiva não confere à parte vencida a qualidade de credor de título líquido e certo, sendo necessária a fixação do
quantum

debeatur
em liquidação.

Todavia,

é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título executivo

exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo a serem aplicados na correção dos saldos da caderneta de poupança, sendo necessárias para apuração do valor devido, meras operações aritméticas,

como no caso em que os exequentes apresentaram a memoria discriminada e atualizada do débito calculado

individualmente (Id n. 81210973/91) e o juízo determinou que a

contadoria judicial verificasse se os cálculos apresentados estão em conformidade com os parâmetros fixados na

sentença,

fixando-se assim o
quantum debeatur

(Id n.81211551).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 583.00.1993.808239-4 –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO - LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE -
ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECEDENTES - MULTA DO ARTIGO 523,§1o, CPC – MANTIDA - APÓLICE SEGURO-GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE A ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO –- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva
.

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, bem como pela competência do foro de domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no 1.243.887-PR.

Na ação autuada sob o no. 583.00.1993.808239-4, ajuizada em face do Banco Bamerindus S/A e julgada pelo juízo da 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, houve expressa menção no dispositivo da sentença quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do valor devido, de modo que deve ser observado esse comando em sede de cumprimento de sentença.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

No REsp 1.648.238/RS, REsp 1.648.498/RS e REsp 1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula 345, ou seja, que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Tema 973).

No caso, foram fixados honorários no despacho inicial do cumprimento de sentença, de modo que a exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Súmula 345 do STJ), exatamente o caso dos autos, tendo em vista que houve fixação prévia pelo juízo.

A doutrina e jurisprudência pátrias são uníssonas em asseverar que a oferta de seguro garantia judicial prestada com a finalidade de apresentação de impugnação, não pode ser interpretada como adimplemento voluntário, e não tem, portanto, o efeito liberatório da aplicação da multa e imposição de pagamento de honorários advocatícios previstos no §1o do artigo 523 do CPC”.
( RAI n.

1009676-40.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. j. 25.08.21)

Assim, descabe
falar em nulidade da execução por iliquidez do título, uma vez que a apuração do crédito exequendo pode ser obtida com mero cálculo aritmético, com coaduna o §2o do

art. 509 do CPC, não sendo necessária a realização de liquidação por artigo ou arbitramento.

Mérito

Superada as questões prévias, passa-se ao exame do mérito do recurso.

Alega o apelante o excesso de execução nos cálculos homologados, em razão da indevida inclusão de juros remuneratórios no cumprimento de sentença, porque não previstos no título executivo, e porque no cálculo da correção monetária esta inserido índices não contidos na decisão exequenda.

Baldados os argumentos, razão não lhe assiste, vez que como consta do dispositivo da sentença proferida na ação autuada sob o no. 583.00.1993.808239-4, ajuizada em face do Banco Bamerindus S/A, cujo título judicial é objeto do cumprimento de sentença, houve expressa menção quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do valor devido, de modo que deve ser observado esse comando em sede de cumprimento de sentença.

Ressalta-se que o REsp no 1.392.245-DF, trazido como paradigma pelo apelante para justificar a não incidência dos juros compensatórios, refere-se unicamente à Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em face do Banco do Brasil S/A, não se aplicando ao presente caso.

Ainda nesse ponto, pontua que os juros só poderiam incidir no período em que a caderneta de poupança existiu.

De fato, no tocante ao período de incidência do referido encargo, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que os juros remuneratórios incidem apenas até o encerramento da conta, uma vez que após este período o capital monetário não está mais à disposição da instituição financeira.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AFASTADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - EXPRESSA PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE AO BANCO - SOB PENA DE INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou.

Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já julgados os recursos repetitivo que tratam da matéria.

A matéria relativa aos juros remuneratórios foi expressamente decidida na sentença exequenda, proferida em Ação Civil Pública, e, portanto, está protegida pela imutabilidade da coisa julgada, garantia constitucional que veda a sua reapreciação.

Os juros remuneratórios incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, a ser informada pela instituição financeira, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública
.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva
.” ( RAI n.

1008204-09.2018.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 01.09.21 – negritei)

Desta feita, é caso de determinar que a incidência de juros remuneratórios ocorra até a data de encerramento da conta, se devidamente comprovado pela instituição bancária, ou até a citação na ação civil pública.

No que pertine à correção monetária, é devida a correção do crédito exequendo dos expurgos inflacionários em fase de cumprimento de sentença, conforme reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo no 1.392.245/DF, em que assentou a possibilidade a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada, confira-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.

1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

2. Recurso especial parcialmente provido.” (
REsp no 1392245/DF, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.04.15)

Lado outro, diz o apelante, que “
os cálculos apresentados pela ora Apelada incluíram percentuais espúrios para os meses de março, abril e maio de 1990, e fevereiro de 1991, que não constam da decisão que se pretende executar
”.

Todavia, num simples olhar às planilhas de cálculos que instruíram a inicial, os índices apontados não constaram dos cálculos apresentados pelos exequentes, tampouco pela contadoria judicial, considerada pelo juízo sentenciante como o
quantum debeatur
, os percentuais discutidos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que os juros remuneratórios são devidos até a data de encerramento da conta-poupança de cada exequente, ou não havendo comprovação do termo, até a citação ocorrida na ação civil publica.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021